Tribunal: TJSP
Processo: 2206880-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO E RESSARCIMENTO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pleito de assistência judiciária gratuita, deduzido por pessoa jurídica com fins lucrativos. Massa falida que, por si só, não autoriza a concessão do benefício, sendo necessária a prova da hipossuficiência econômica. Não demonstração da efetiva necessidade à gratuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO E RESSARCIMENTO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pleito de assistência judiciária gratuita, deduzido por pessoa jurídica com fins lucrativos. Massa falida que, por si só, não autoriza a concessão do benefício, sendo necessária a prova da hipossuficiência econômica. Não demonstração da efetiva necessidade à gratuidade processual. Indeferimento que se afigura regular. Recurso desprovido.